Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-64.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO CIRCUNSTANCIADO PELO REPOUSO NOTURNO. ATIPICIDADE PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. MAUS ANTECEDENTES OU REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. FURTO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. OCORRÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. De acordo com a jurisprudência consolidada no STF, a aplicação do princípio da insignificância somente é possível se restar evidenciada a atipicidade material, que se manifesta, concomitantemente: a) pela ofensividade mínima da conduta do agente; b) pelo reduzido grau de reprovabilidade; c) pela inexpressividade da lesão jurídica causada e d) pela ausência de periculosidade social. 1.1. Se os bens subtraídos foram estimados em montante correspondente a quase 20% (vinte por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos (parâmetro jurisprudencialmente adotado), não se trata de valor irrisório.
2. A extinção da punibilidade pelo cumprimento do benefício da suspensão condicional do processo em feito diverso não pode ser considerada pelo juiz para exasperação da pena-base por maus antecedentes, personalidade do agente ou má conduta social. Jurisprudência do STJ.
3. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP), a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.
4. Se o acusado não possui registro de sentença condenatória transitada em julgado, afasta-se a agravante da reincidência aplicada no segundo estágio de cálculo da pena.
5. A prática de furto em período noturno acarreta o reconhecimento da causa de aumento de pena de ordem objetiva prevista no art. 155, § 1o, do CP.
6. Havendo concurso entre a causa de aumento referente à prática do furto em período noturno (art. 155, § 1o, do CP) e a causa de diminuição atinente à subtração de produto de pequeno valor (art. 155, § 2o, do CP), primeiro a pena deve ser aumentada e, do resultado, subtraída a fração de redução.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.